Tribunal: TJBA
Processo: 8156758-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156758-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI

APELADO: JEA DA SILVA PITA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO TEMPESTIVO E INTEGRAL SEGUNDO OS VALORES INDICADOS NA INICIAL. TEMA 722, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR POR FALTA DE ATUALIZAÇÃO PRÉVIA PELO CREDOR. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MANTIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, reconheceu a suficiência da purgação da mora pelo devedor mediante depósito tempestivo do valor indicado na inicial, determinou a restituição do veículo e suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da concessão da justiça gratuita.

2. A apelante buscava a revogação do benefício e a complementação do depósito por suposto reajuste do saldo devedor não atualizado nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se a purgação da mora deve ser considerada integral quando o devedor efetua, no prazo legal, o pagamento do valor indicado pelo credor na inicial, sem considerar reajustes posteriores não informados no processo.

4. Estabelecer se estão presentes os requisitos para revogação da justiça gratuita e consequente exigibilidade imediata dos honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A purgação da mora em ação de busca e apreensão, conforme art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e o Tema 722 do STJ, exige o pagamento, no prazo de cinco dias da execução da liminar, da integralidade da dívida entendida como o valor indicado pelo credor na inicial.

6. A exigência de complementação posterior, com fundamento em reajuste do preço do bem ou atualização de saldo devedor não informados previamente nos autos, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, pois transfere ao devedor o ônus da inércia do credor em atualizar oportunamente o débito.

7. A condição de sócio-administrador de micro ou pequena empresa, por si só, não afasta a presunção relativa de hipossuficiência, sendo insuficiente para revogar a justiça gratuita quando não demonstrada capacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

8. A obtenção de valores por meio de empréstimos de terceiros para purgar a mora não indica, por si só, disponibilidade financeira estável, mas sim esforço pontual para evitar a perda de bem essencial.

9. A suspensão da exigibilidade dos honorários, prevista no art. 98, § 3º, do CPC, preserva a função social do acesso à justiça e evita sobrecarga financeira ao devedor já onerado pela quitação do débito principal.

10. Pedidos de multa diária retroativa e indenização por danos morais formulados pelo apelado em contrarrazões não podem ser conhecidos sem interposição de recurso próprio, por extrapolarem os limites da devolutividade recursal.
IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8156758-47.2023.8.05.0001
, em que são apelante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e apelado
JEA DA SILVA PITA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente